Tribunal: TJES
Processo: 5002585-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002585-43.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO,
em face do acórdão de ID nº 3862528, de relatoria do e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, que deu provimento ao agravo interno interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, para arbitrar os honorários com base no art. 85, §8º do CPC, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais de ID nº 4158624, o embargante aduz, em síntese, que a existência de contradição quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Por fim, requer seja dado provimento os embargos de declaração, com efeito modificativo, a fim de suprir a contradição ora apontada, e seja dado o respectivo provimento ao recurso para manter a condenação do Embargado/Estado/Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC ou, não sendo este o entendimento, sejam os mesmos recebidos como prequestionamento dos temas ora expostos.

Contrarrazões de ID nº 5254328, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É, no essencial, o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO,
em face do acórdão de ID nº 3862528, de relatoria do e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, que deu provimento ao agravo interno interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, para arbitrar os honorários com base no art. 85, §8º do CPC, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais de ID nº 4158624, o embargante aduz, em síntese, que a existência de contradição quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que me parecem voltarem-se à reapreciação da matéria.

Da simples leitura do voto, denota-se que houve a devida fundamentação das razões que levaram ao entendimento acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por força da exclusão do sócio no bojo da ação de execução e, ainda quanto a utilização da apreciação por equidade como parâmetro para o cálculo dos honorários, tendo, inclusive, precedente do STJ a esse respeito do tema.

Nesse contexto,
é entendimento pacificado na mencionado corte superior que o caso em análise, atrai a fixação dos honorários pelo critério equitativo, na medida em que resultou tão somente na exclusão de um dos sócios do polo passivo, prosseguindo-se a execução fiscal "não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt).

A propósito, trago à baila o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos similares:

EMENTA: CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS QUE FIGURARAM NA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Neste caso ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta. 2. Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após o acolhimento de exceção de pré-executividade, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida, o que atrai a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Precedente do STJ. 3. É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo. 4. No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES.
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 06/Sep/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5005704-75.2021.8.08.0000. DESEMBARGADOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS. MEDIDA EFETUADA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da exclusão de sócio do polo passivo após cancelamento da CDA. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes neste sentido também deste e. Sodalício. 3) Bem por isso, forçoso convir que o fundamento utilizado pela Instância Primeva para negar o arbitramento da verba honorária não merece prosperar, haja vista que o fato de a empresa executada não ter apresentado defesa nos autos não constitui razão idônea para justificar a exoneração do dever da Fazenda Púbica de arcar com os honorários advocatícios. 4) No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006766-19.2022.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto da e. Relator, a inexistência de contradição a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, à míngua de contradição a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO,
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - CABIMENTO - PRECEDENTE STJ.
RECURSO IMPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2)
Da simples leitura do voto, denota-se que houve a devida fundamentação das razões que levaram ao entendimento acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por força da exclusão do sócio no bojo da ação de execução e, ainda quanto a utilização da apreciação por equidade como parâmetro para o cálculo dos honorários, tendo, inclusive, precedente do STJ a esse respeito do tema.

3)
Nesse contexto,
é entendimento pacificado na mencionado corte superior que o caso em análise, atrai a fixação dos honorários pelo critério equitativo, na medida em que resultou tão somente na exclusão de um dos sócios do polo passivo, prosseguindo-se a execução fiscal "não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt).

4)

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto da e. Relator, a inexistência de contradição a ensejar a oposição dos aclaratórios.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.